Tribunal: TJDFT
Processo: 0704654-57.2023.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 – Ação de busca e apreensão. Ausência de citação do réu. Na forma do art. 485, inc. IV, do CPC, a ausência de citação do réu enseja a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da relação processual. Intimado o autor para promover o andamento do feito, este manteve-se inerte, o que justifica a extinção do processo.
2 – Recurso conhecido e não provido.

r